Tribunal: TJES
Processo: 0001243-78.2014.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001243-78.2014.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SERGIO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. DOSIMETRIA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 03 anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direito, além da suspensão do direito de dirigir por igual período, pela prática do crime previsto no art. 302, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com reconhecimento da culpa concorrente da vítima, afastamento da causa de aumento de pena do §1º, II, do art. 302 do CTB e exclusão da pena de suspensão da CNH.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do acusado por homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea e se a causa de aumento do art. 302, §1º, II, do CTB é aplicável ao caso; (iii) determinar se é cabível o afastamento da pena de suspensão do direito de dirigir imposta ao motorista profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por laudos periciais, boletim de ocorrência, confissão do réu e testemunhos, especialmente o do irmão da vítima, que presenciou o atropelamento no acostamento da via.

4. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não elide a responsabilidade penal do réu, diante da ausência de compensação de culpas no direito penal, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no RHC n. 201.546/CE).

5. A conduta do acusado caracteriza imprudência relevante à configuração do tipo penal culposo, sendo irrelevante a embriaguez ou conduta imprudente da vítima para fins de absolvição.

6. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal mostra-se indevida, impondo-se a sua redução para o mínimo legal de 2 anos de detenção.

7. A causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, II, do CTB não incide no caso concreto, pois o atropelamento ocorreu no acostamento, o qual não se equipara à faixa de pedestres ou calçada, vedando-se a analogia in malam partem.

8. A suspensão do direito de dirigir constitui sanção cumulativa e obrigatória para o crime em questão, sendo inaplicável sua exclusão, ainda que se trate de motorista profissional, conforme jurisprudência do STF (RE 607107/MG) e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da imprudência do condutor e da autoria do atropelamento em acostamento legitima a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A pena-base não pode ser majorada com base em elementos inerentes ao tipo penal culposo, sob pena de indevida dupla valoração.

A causa de aumento do art. 302, §1º, II, do CTB não se aplica quando o fato ocorre em acostamento, por ausência de equivalência à faixa de pedestres ou calçada.

A pena de suspensão do direito de dirigir é obrigatória, mesmo para motoristas profissionais, quando houver condenação por homicídio culposo no trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 302, §1º, II; CP, arts. 59, 68 e 44, §2º; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 201.546/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.03.2025, DJEN 10.03.2025; STJ, AgRg no HC 153.549/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.06.2015 (Info 563); STF, RE 607107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 12.02.2020 (Tema 486 – repercussão geral); STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 114, Tese 2.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO SÉRGIO MARTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Muniz Freire/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 302, §1º, II, da Lei nº 9.503/97, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e à proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período,

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, com vistas à absolvição do apelante, afirmando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do acusado.

Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena, afirmando que a culpa exclusiva/concorrente da vítima deveria ser considerada como circunstância judicial favorável.

Ainda de forma subsidiária, busca o afastamento da causa de aumento de pena do
§ 1
o
, inciso II, do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro e a exclusão da pena de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja afastada a causa de aumento de pena constante no
§ 1
o
, inciso II, do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
PAULO SÉRGIO MARTINS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Muniz Freire/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 302, §1º, II, da Lei nº 9.503/97, à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e à proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, com vistas à absolvição do apelante, afirmando que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do acusado.

Subsidiariamente, busca a revisão da dosimetria da pena, afirmando que a culpa exclusiva/concorrente da vítima deveria ser considerada como circunstância judicial favorável.

Ainda de forma subsidiária, busca o afastamento da causa de aumento de pena do
§ 1
o
, inciso II, do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro e a exclusão da pena de suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 302,
§ 1
o
, inciso III, do CTB, narrando que, no dia 29 de março de 2014, por volta das 00:30, na BR 262 km 141,5, Muniz Freire/ES, o acusado conduzia seu veículo automotor Honda Civic LX, cor branca, placa MPU/5646, sentido cidade de Ibatiba/ES para a cidade de Venda Nova do Imigrante/ES, sem observar o dever de cuidado objetivo, agindo com imprudência ao invadir abruptamente o acostamento ao realizar curva à direita, atropelando a vítima Cristiele de Souza Costa, que ali caminhava pelo acostamento em curva à direita, causando-lhe a morte.

Consoante a inicial acusatória, logo após ter atropelado a vítima Cristiele de Souza Costa e depois de ter constatado pessoalmente que a vítima se encontrava desacordada no acostamento da rodovia, o denunciado fugiu injustificadamente do local do acidente, sem que houvesse risco à sua integridade física em ali permanecer, deixando de prestar ou de solicitar socorro à vítima, que posteriormente foi atendida por policiais militares, quando então já se encontrava morta.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 302, §1º, II, da Lei nº 9.503/97.

Com efeito, verifico que a materialidade do delito imputado ao acusado restou comprovada pelo Laudo Pericial, pelo Laudo de Serviço de Laboratório Médico Legal, pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelos Autos de Apreensão e de Restituição e pelo Boletim de Acidente de Trânsito.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, principalmente pelos depoimentos das testemunhas e da própria confissão do acusado.

O informante Rafael de Souza Costa, irmão da vítima, disse que estava caminhando no acostamento com o ofendido, que percebeu a presença do veículo e lhe empurrou, momento em que aconteceu a colisão:

(...) que estava caminhando junto com seu irmão Cristiele; que foi muito rápido, que logo após uma curva, cerca de 50 metros da curva mais ou menos; que o veículo veio e bateu em seu irmão; que seu irmão empurrou o depoente para o mato; que o veículo então pegou seu irmão no acostamento e o arrastou por alguns metros; que seu irmão morreu na hora; que logo atrás vinham alguns policiais que já pararam o veículo e logo após o acusado evadiu-se do local; (...) que estavam a pé; que seu irmão percebeu que vinha um carro e tentou saiu fora, mas não deu tempo; que o carro parou na canaleta (...)

A testemunha PMES Ewerton Afonso de Oliveira, por sua vez, disse que estava logo atrás do acusado, mas que não viu o ocorrido:

(...) que estava logo atrás, mas não viu o impacto; que era na curva do Frigorífico Frigofal; que a vítima estava a pé, juntamente com seu irmão; que não se recorda de nenhum outro veículo vindo na direção do acusado que o obrigasse a ir para o acostamento; que estava logo atrás e não precisou desviar de nenhum veículo (...)

O acusado busca a sua absolvição, sustentando a manifesta ausência de culpa em sua conduta e alegando, ainda, que a vítima estava embriagada e caminhando deliberadamente dentro da pista de rolamento, o que afastaria a possibilidade de sua condenação.

Tal alegação, no entanto, não merece prosperar. Isso porque, ainda que reconhecida a culpa concorrente da pedestre na situação dos autos, restou comprovado que o acusado agiu com imprudência e faltou com o seu dever objetivo de cuidado, ao trafegar pelo acostamento em local escuro.

Ademais, na seara penal, inexiste a possibilidade de compensação de culpas, consoante jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

(...) Outrossim,
eventual culpa da vítima, em virtude de estar sob efeito de álcool, não é circunstância que, a princípio, mostra-se capaz de elidir eventual responsabilidade criminal do ora recorrente, pois, como se sabe, no Direito Penal brasileiro, não é admitida a compensação de culpas.
Além disso, as conclusões a respeito de o réu ter ou não agido com imprudência é matéria exclusiva da instrução criminal, pois demanda exame aprofundado do conjunto probatório, o que não pode ser feito pela estreita via mandamental, tal como pretendido pela defesa neste writ. (AgRg no RHC n. 201.546/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025).

Ademais, o crime descrito no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica conduta culposa, e, conforme leciona Guilherme Nucci,
“desde que seja suficiente para caracterizar a i
mprudência, a negligência ou a imperícia do agente, há punição. Os graus só interessam para a individualização da pena e para excluir do campo da culpa os casos em que a imprudência ou negligência sejam insignificantes e não possam ser considerados requisitos para a concretização do tipo penal
”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 197).

Desse modo, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime, nos seguintes termos:

Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, CP: a) o acusado é imputável, era-lhe exigível conduta diversa e o mesmo tinha plena consciência da ilicitude de seus atos, portanto sua culpabilidade está evidenciada, sendo reprovável o seu comportamento; b) o réu não ostenta antecedentes criminais; c) sua conduta social parece ser boa; d) personalidade do homem comum; e) Os motivos para o crime se resumiram na imprudência do acusado; f) as circunstâncias do crime são comuns à espécie; g) as consequências do crime são totalmente desfavoráveis ao acusado, pois culminaram na morte de uma pessoa; h) o comportamento da vítima não contribuiu para a eclosão do delito; i) não há informações acerca da situação econômica do réu.

No entanto, entendo que a fundamentação exarada pelo magistrado sentenciante se mostra inidônea, visto que foram utilizadas circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Isso porque, a mera exigência de conduta diversa e a consciência da ilicitude na conduta do acusado não demonstram reprovabilidade excessiva em seu comportamento.

Os motivos também não se prestam à elevação da pena-base do apelante, já que, nos crimes culposos, a imprudência do agente, uma modalidade de violação do dever de cuidado, é necessária à configuração do delito. Nesse sentido:

Na primeira fase da dosimetria da pena, o excesso de velocidade não deve ser considerado na aferição da culpabilidade (art. 59 do CP) do agente que pratica delito de homicídio e de lesões corporais culposos na direção de veículo automotor.

O excesso de velocidade não constitui fundamento apto a justificar o aumento da pena-base pela culpabilidade, por ser inerente aos delitos de homicídio culposo e de lesões corporais culposas praticados na direção de veículo automotor, caracterizando a imprudência, modalidade de violação do dever de cuidado objetivo, necessária à configuração dos delitos culposos. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 153.549-DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2/6/2015 (Info 563).

E, por fim, as consequências não merecem desvalor, já que a morte de uma pessoa é circunstância intrínseca ao crime de homicídio culposo no trânsito.

Dessa forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, inexiste circunstância agravante, no entanto, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea. Deixo de considerá-la, no entanto, por já ter fixado a pena-base no patamar mínimo legal, em atenção à súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231-STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, o Juízo sentenciante aumentou a pena em 1/3, por entender que incide a causa de aumento de pena do inciso II, do §1º, do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

§ 1
o

No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente:

(...)

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada

Todavia, coaduno com o entendimento exarado pela Douta Procuradoria de Justiça, de que o acostamento onde ocorreu o crime objeto do presente processo, não pode ser equiparado à calçada ou à faixa de pedestres, para fins de analogia
in malam partem
ao acusado.

Ademais, o Laudo Pericial acostado às fls. 77/103 dos autos físicos atesta que “os vestígios não
permitem atribuir inequivocamente uma dinâmica para o evento
, contudo é possível determinar que a zona de atropelamento fica mais próxima dos fragmentos de pintura automotiva (a cerca de 45m do cadáver) e se situa sobre o acostamento, em área de curva, indicando que o condutor de UT1 invadiu o acostamento ao realizar curva à direita”.

Desse modo, entendo que deve ser acolhido o pedido de afastamento da causa de aumento de pena, logo, pela inexistência de majorantes ou minorantes a serem sopesadas, torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de detenção.

Mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44,
§ 2
o
,
do Código Penal, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto ao pedido de afastamento da pena de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do acusado, rememoro que tal sanção é cumulativa à pena privativa de liberdade, não consistindo em pena acessória, de modo que é incabível a sua exclusão, ainda que o acusado seja motorista profissional, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. STF. Plenário. RE 607107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 12/2/2020 (repercussão geral – Tema 486) (Info 966).

Jurisprudência em Teses do STJ (ed. 114) Tese 2:

O fato de a infração ao art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB ter sido praticada por motorista profissional não conduz à substituição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir por outra reprimenda, pois é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena aplicada ao acusado para 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, mantendo as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.